Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL. DECRETO-LEI n. 911/1969 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. DISCUSSÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em face dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, somente com a purga da mora, o devedor fiduciante poderá discutir eventual ilegalidade de cláusula contratual, e, assim, requerer o ressarcimento de montante que entender ter adimplido a maior. Precedentes.
2. In casu, o réu/apelante não promoveu a purga da mora, de modo que não se afigura possível a revisão das cláusulas contratuais pretendida.
3. Apelação conhecida e não provida.